Tribunal: TJSP
Processo: 1065806-68.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – ENCARREGADA DE SERVIÇOS GERAIS – TRANSTORNOS PSÍQUICOS – PARALISIA FACIAL – PERDA AUDITIVA – DÚVIDAS SOBRE A INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL – NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.

Julgamento convertido em diligência